Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Ação revisional de alimentos. Alegação de redução da capacidade econômica do alimentante. Ausência de prova inequívoca. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação revisional de alimentos ajuizada pelo genitor com o objetivo de reduzir a pensão alimentícia anteriormente fixada em 59% do salário-mínimo, sob a alegação de redução da capacidade financeira em razão da modificação de emprego.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva alteração na situação financeira do alimentante apta a justificar a revisão do valor da obrigação alimentar, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da obrigação alimentar exige prova inequívoca da alteração na situação econômica de quem paga os alimentos ou nas necessidades de quem os recebe.
4. Os documentos apresentados pelo recorrente não comprovam que, à época da fixação da pensão, percebia R$ 2.500,00 mensais, mas sim R$ 1.608,62, valor próximo ao salário atual de R$ 1.518,00.
5. Os extratos bancários juntados pelo próprio apelante indicam a existência de rendimentos complementares, embora esporádicos, superiores ao salário-mínimo, além de revelarem contas bancárias não apresentadas nos autos.
6. A rescisão de vínculo formal de trabalho, por si só, não autoriza a redução da pensão, sobretudo diante de indícios de atividades autônomas e da ausência de provas atualizadas das finanças do apelante.
7. A jurisprudência e o princípio da paternidade responsável impõem ao genitor a obrigação de manter os meios necessários ao sustento do filho menor, especialmente em casos de vulnerabilidade decorrente de condições clínicas específicas.
8. A sentença de primeiro grau apreciou adequadamente o conjunto probatório, preservando o binômio necessidade/possibilidade e garantindo o mínimo existencial ao alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A simples alegação de desemprego ou redução de renda formal não autoriza, por si só, a revisão da obrigação alimentar, quando há indícios de rendimentos informais ou atividade autônoma não comprovadamente extinta. 2. Cabe ao alimentante comprovar de forma inequívoca a modificação substancial de sua capacidade financeira para justificar a minoração da pensão alimentícia. 3. O dever de sustento do filho menor impõe ao genitor a adoção de medidas concretas para manter ou ampliar sua capacidade contributiva, sobretudo quando o alimentando apresenta condições especiais de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, arts. 373, I; 85, § 11; 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: N.A.